Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-82.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001569-82.2021.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA

Apelante: Max Emiliano Oliveira dos Santos

Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Davi Gallo Barouh

Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). P
LEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS pelo CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ACUSADO. LAUDO PERICIAL QUE APENAS EVIDENCIA LESÕES NA VÍTIMA. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NA TESE DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. INALBERGAMENTO. DISCUSSÃO ACALORADA ENTRE O CASAL QUE NÃO ELIDE
A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL, NOTADAMENTE QUANDO APENAS A MULHER, PARTE MAIS VULNERÁVEL, É LESIONADA.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 589 DO STJ.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE CULPOSA. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE DOLO, SEJA DIRETO OU EVENTUAL. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO DANOSO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA, QUE ENSEJA A BENESSE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUERIMENTO
DE REDUÇÃO DA
REPRIMENDA
PARA
QUANTUM
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. INALBERGAMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA, PORÉM NÃO VALORADA. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão espontânea
, sem, contudo, alterar o
quantum
de pena definitiva, em virtude da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se
os demais
termos da sentença objurgada.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Max Emiliano Oliveira dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (id. 60249032),

in verbis
, que: “[...] No dia 03 de junho de 2021, por volta das 23h, na Praça Morena Bela, município de Serrinha, o Denunciado Max Emiliano Oliveira dos Santos agrediu M. L. F. D., com quem tem um relacionamento, provocando-lhe lesões Corporais. Segundo se apurou, Autor e vítima estavam juntos na Praça Morena Bela, onde faziam uso de bebida alcoólica. Em dado momento, iniciou-se uma discussão pelo motivo do Denunciado dizer que não levaria a Ofendida em sua moto para residência dela. Em seguida, o acusado, utilizando uma caixa de som, desferiu um golpe na face de vítima. Quando a viatura da Polícia Militar passava no local, a vítima acionou os policiais e anunciou que foi agredida. O Acusado também se aproximou da viatura e admitiu ter desferido golpe contra a Ofendida. Os envolvidos foram encaminhados para delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A Ofendida foi direcionada ao Hospital Municipal de Serrinha e recebeu atendimento médico. O laudo pericial da vítima descreve as lesões sofridas em razão da agressão. Denunciado e vítima mantinham relacionamento amoroso, consistente em encontros em finais de semana, e tinha sido namorados há nove anos. [...]” (abreviações acrescidas).

III - Em suas razões de inconformismo, pleiteia o Apelante a absolvição, seja pelo reconhecimento da legítima defesa, seja pela tese das agressões recíprocas, ou, ainda, com base no princípio da insignificância ou na insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal culposa. Quanto à dosimetria, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena aquém do mínimo legal.

IV - Não merece acolhimento o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas. A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 60249033, p. 2); pela confissão extrajudicial do acusado (id. 60249033, p. 8-9); pela ficha de atendimento médico da vítima (id. 60249033, p. 12-13); pelos laudos de lesões corporais da ofendida e do réu (id. 60249034); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, Plataforma Lifesize, links ao id. 60249066).
No que diz respeito à prova pericial, importante consignar que o laudo de lesões corporais da vítima, acompanhado de fotografias do seu rosto, atestou “escoriações presentes em regiões infraorbital esquerda, labial (à esquerda) e frontal (à esquerda)”, produzidas por ação contundente. Já no laudo do acusado ficou registrada a “ausência de sinais aparentes de lesões traumáticas recentes”.

V - Ouvida em ambas as fases da persecução criminal, a vítima M. L. F. D. A. descreveu os fatos de maneira firme e coerente, ratificando que o réu a agrediu com uma caixa de som, provocando-lhe lesões no rosto e fortes dores na região, motivo pelo qual foi encaminhada para atendimento médico.

VI - Imperioso destacar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto da violência contra a mulher, normalmente praticados clandestinamente, em contexto doméstico, sem a presença de testemunhas, nada impedindo que a condenação seja nela lastreada.

VII - Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, convém destacar os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – SD/PM Jotevaldo de Araújo Conceição Júnior e SD/PM Gildevan Souza dos Santos –, que confirmaram a agressão sofrida pela vítima.
Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

VIII - Interrogado na fase judicial, o acusado confessou ter agredido a vítima, sustentando, contudo, que agiu em legítima defesa.
Destarte, no caso em testilha, as provas amealhadas aos autos são suficientes para a condenação do Apelante pelo crime de lesões corporais, qualificado pela violência doméstica, tendo em vista que as declarações da ofendida, tanto em sede policial quanto em juízo, confirmaram ter o réu lhe agredido usando a caixa de som, além de estarem alicerçadas pela ficha de atendimento médico, pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, presentes no momento da prisão em flagrante, tendo o acusado, ainda, confessado o crime, ainda que de forma qualificada, amparando-se em uma excludente de ilicitude.

IX - No que concerne à tese defensiva de legítima defesa, verifica-se que não se revela verossímil, uma vez que os laudos de lesões corporais acostados ao caderno processual evidenciam que apenas a vítima apresentava, no momento do exame médico, escoriações no rosto, estando o réu, por sua vez, incólume.
Ademais, ainda que o acusado tivesse agido sob a excludente de ilicitude, ônus probatório do qual a defesa não se desincumbiu, determina o art. 25 do Código Penal que a injusta agressão seja repelida com o uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no presente caso, em que o réu atingiu o rosto da vítima com uma caixa de som, violência nitidamente excessiva, especialmente diante da desproporção de força entre homens e mulheres.

X - Tampouco merece acolhimento a tese defensiva de que, por terem as agressões sido recíprocas, inexistiria crime, tendo em vista que tanto a vítima quanto o réu, quando ouvidos em juízo, relataram que o único objeto de fato danificado foi o

cooler

de bebidas, não tendo a ofendida atingido a caixa de som ou provocado qualquer lesão no Apelante.

XI - Trata-se de versão dos fatos inteiramente corroborada pela perícia técnica, que demonstrou que, enquanto o réu saiu ileso, a vítima apresentou lesões corporais, não havendo que se falar, portanto, em agressões mútuas.

XII - É imprescindível, no caso em destrame, que não se perca de vista a indiscutível desvantagem, para as mulheres, em uma luta corporal com homens. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei Maria da Penha “fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher” (STJ, AgRg no AREsp: 1700026 GO 2020/0108029-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 – Quinta Turma, Publicação: DJe 16/11/2020).

XIII - Assim, não é suficiente, para excluir a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade da conduta, que o acusado justifique a violência pelo fato de que a vítima, do sexo feminino, e, portanto, de menor porte físico, “foi para cima” dele, cabendo à defesa o ônus de provar que existia um real risco à integridade física do denunciado, tendo sido utilizados meios necessários e proporcionais, o que não ficou demonstrado nos autos, pelos motivos já delineados.

XIV - Incabível, ainda, a absolvição pela incidência do Princípio da Insignificância. O também conhecido como “princípio da bagatela” deriva da interpretação restritiva do tipo penal que, segundo a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas também em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido de analisar a efetividade da lesão ou do perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

XV - Registre-se que, embora não previsto em lei, o referido princípio tem aplicação prevista pela doutrina e jurisprudência pátrias. Nesse sentido, visando estabelecer critérios objetivos para aplicação do princípio da bagatela, o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do HC nº 84.412/SP, vem entendendo que a aplicação do princípio da insignificância depende do implemento dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada e ausência de periculosidade social.

XVI - No caso em testilha, não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da insignificância, tendo a Corte Superior firmado entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio a casos de violência doméstica, diante da significativa reprovabilidade da conduta (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2174546 GO 2022/0226877-7, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).
Trata-se de posicionamento consolidado em sua Súmula de nº 589 do STJ: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (Terceira Seção, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

XVII - Por fim, não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa, ante a alegada inexistência de dolo. E isto porque, na hipótese dos autos, não houve negligência, imperícia, imprudência ou uma falta do dever objetivo de cuidado – culpa –, mas sim uma clara intenção de lesionar a vítima – dolo direto –, ou ao menos a assunção de tal risco – dolo eventual –, sendo completamente previsível e esperado, para o autor, o resultado danoso.

XVIII - Ante o exposto, considerando que o arcabouço probatório é suficiente para a formação de um juízo de certeza acerca da autoria
e materialidade delitivas, inexistindo causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP).

XIX – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Magistrada singular, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, o que não enseja qualquer retoque.

XX – Na segunda etapa, acertadamente, não foram reconhecidas agravantes, contudo assiste razão à defesa no que concerne ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ainda que realizada de forma qualificada, por ter sido sustentado o exercício de um direito – legítima defesa –, a Corte Superior de Justiça, inclusive alterando a interpretação da Súmula nº 545, passou a adotar a compreensão de que "o réu fará
jus
à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

XXI – Estabelece-se a reprimenda intermediária, contudo, no mesmo patamar da pena-base, em respeito à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo acolhimento o pleito defensivo de redução abaixo do mínimo legal. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores.

XX – Na terceira fase, consignou-se a inexistência de causas de aumento ou diminuição, o que não merece reparo. Assim, fica a pena definitiva no já fixado
quantum
de 3 (três) meses de detenção.

XXI – Mantém-se, ante o preenchimento das condições previstas no art. 77 do CP, a suspensão da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, condicionada ao cumprimento das condições estabelecidas no édito condenatório.

XXII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXIII –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar o
quantum
de pena definitiva, em virtude da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, mantendo
os demais
termos da sentença objurgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001569-82.2021.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Max Emiliano Oliveira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar o quantum de pena definitiva, em virtude da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, mantendo os demais termos da sentença objurgada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.